Tribunal: TJPA
Processo: 0811788-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811788-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE PORFIRO DA SILVA

AGRAVADO: MAIANE GRACIELE PEREIRA DA SILVA

PROCURADOR: LAYLLA SILVA MAIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811788-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE PORFIRO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JULIETE BARBOSA MIRANDA - PA25467-A, RONE MESSIAS DA SILVA - PA11638-A

AGRAVADO: MAIANE GRACIELE PEREIRA DA SILVA
PROCURADOR: LAYLLA SILVA MAIA

Advogado do(a) AGRAVADO: LAYLLA SILVA MAIA - PA18649-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) e a possibilidade de reversibilidade da medida.

2.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante que não merece reparo.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811788-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE PORFIRO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JULIETE BARBOSA MIRANDA - PA25467-A, RONE MESSIAS DA SILVA - PA11638-A

AGRAVADO: MAIANE GRACIELE PEREIRA DA SILVA
PROCURADOR: LAYLLA SILVA MAIA

Advogado do(a) AGRAVADO: LAYLLA SILVA MAIA - PA18649-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSE PORFIRO DA SILVA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Rio Maria/PA que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência pleiteado, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro (processo nº 0800344-05.2021.8.14.0047), proposta em desfavor de MAIANE GRACIELE PEREIRA DA SILVA.

Em breve histórico, nas razões recursais, a parte Agravante alega que é proprietário da área denominada de “Fazenda Vale da Serra” e dos semoventes que ali estão. Afirma que houve a constrição do referido patrimônio em razão de medida deferida nos autos do processo nº.
0800244-84.2020.8.14.0047, ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Alimentos, Regulação de Guarda e Regime de Convívio, movida pela embargada, ora agravada, contra seu filho
.

Aduz que o juízo de piso, ao apreciar o pedido de retirada das constrições contra o patrimônio deferiu parcialmente o pedido apenas no que concerne a retirada do bloqueio da fazenda, mantendo quanto aos semoventes. Continua, narrando
que não faz criação de bois na Fazenda, e que os mencionados semoventes precisam ser remanejados e vendidos, sendo esta uma das suas principais fontes de renda. Requereu em sede de antecipação da tutela recursal a reforma da decisão do juízo de piso para que seja retirada a constrição quanto aos animais.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Pedido de tutela de urgência recursal indeferido, conforme decisão de ID nº. 8926801.

Contrarrazões apresentadas onde a agravada defende a manutenção da decisão de 1º grau, ID n

º. 9371126.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, 08 de agosto de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva o cancelamento da constrição sobre os semoventes que se encontram na “
Fazenda Vale da Serra”

Adianto que a decisão exarada agravada não merece reforma.

No caso, a princípio, não resta evidenciada a probabilidade do provimento recursal delineado pela Agravante.

No presente caso, o juízo de primeiro grau entendeu não estar comprovada a propriedade pelo embargante dos animais objeto da constrição, como consta no seguinte trecho da decisão:

“
Ademais, pelas provas colhidas em audiência, bem como pelos documentos juntados a inicial
, não restando comprovado neste momento processual que os semoventes são do embargante, dessa forma não preencheu os requisitos previstos no artigo 300 do CPC.
”

Portanto, a pretensão da Agravante envolve maior análise das questões fáticas, sendo imprescindível a produção de provas, não se verificando, neste momento, a verossimilhança dos fatos narrados pela parte agravante.

Neste sentido a jurisprudência nacional:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO EFEITOS TUTELA RECURSAL - REQUISITOS.
1. Nos termos do art. 1.019, I do CPC, o Relator pode deferir, em antecipação da tutela, a pretensão recursal. 2. Tratando-se de pedido de tutela de urgência antecipada, não preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC por se vislumbrar, em princípio, a necessidade de dilação probatória, inviável o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
(TJ-MG - AGT: 10000191067503003 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
08/10/2020
)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TUTELA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida.
[...] . 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-DF 07303583720208070000 - Segredo de Justiça 0730358-37.2020.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 25/11/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe :
08/12/2020
. Pág.: Sem Página Cadastrada
.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravante se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados, uma vez que não há certeza sobre a propriedade dos bens constritos, ou seja, falta, pelo menos neste momento processual, o requisito da probabilidade do direito vindicado.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/08/2022